Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. FUNDAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. COMPATIBILIDADE DE RITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a incompatibilidade do pedido da autora ao rito especial dos Juizados Especiais.
2. A recorrente alega, em síntese, que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de ser ressarci-la pelos danos causados à sua personalidade, causados pela imposição de empréstimo consignado nos seus proventos de aposentadoria, sem a sua autorização. Argumenta que o recorrido instalou contrato de empréstimo consignado nos proventos de sua aposentadoria, com taxa de juros remuneratórios nitidamente abusiva, em percentual equivalente a 100% do valor depositado. Afirma que os Juizados Especiais possuem competência para apreciação da causa e reitera os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe destacar que a pretensão da autora consiste, primordialmente, na declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente ajustado entre as partes e no retorno das mesmas ao estado em que se encontravam anteriormente. Portanto, não se trata, aqui, de ação proposta pelo devedor contra o credor em face da recusa deste em receber o valor de dívida, situação que constitui o objeto de uma Ação de Consignação em Pagamento.
4. É certo que, nos termos do art. 539 do CPC, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida por meio de Ação de Consignação em Pagamento. Todavia, não é o que ocorre na presente situação, uma vez que, aqui, a pretensão consiste no exame da legitimidade e regularidade de contrato.
5. A sentença em debate mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática, uma vez que o entendimento firmado é no sentido de que não há complexidade na análise do Contrato a título de RMC ou se o ajuste é legítimo ou não. Precedente: (Acórdão 1334594, 07016567520208070002, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Vale ressaltar que o caso em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura, pois entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Desse modo, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo para seu regular processamento.
7. Existem diversos julgados nas turmas recursais sobre este tema, confira: (Acórdão n.1128307, 07137542120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1128360, 07119987420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1126810, 07008068320188070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.